Tribunal: TJDFT
Processo: 0734967-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA (ART. 165-A DO CTB). PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIDA. EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial e reconheceu a prescrição intercorrente do processo administrativo que apurou a infração de trânsito imputada ao recorrido, assegurando o seu direito à expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões debatidas consistem em: (i) definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de ausência de interesse recursal; e (ii) estabelecer se a prescrição intercorrente afasta os efeitos da infração gravíssima cometida durante o Período de Permissão para Dirigir (PPD), permitindo a emissão da CNH definitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da Preliminar de Ausência de Interesse recursal. Embora o recorrente não tenha impugnado a prescrição do processo administrativo, há interesse recursal quanto à consequência jurídica da sentença que assegurou a emissão da CNH definitiva, pois o recorrente defende a impossibilidade da expedição do documento com base no art. 148 do CTB. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. Restou incontroverso nos autos que o processo administrativo que apurou a infração de trânsito supostamente cometida pelo recorrido ficou paralisado por mais de 3 anos, sendo reconhecida a prescrição intercorrente, ante a violação ao art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999 e ao art. 24, III, da Resolução CONTRAN no 723/2018, fato que não foi objeto de impugnação pelo recorrente.
5. Nos termos do art. 8o da Resolução CONTRAN no 723/2018, será instaurado processo único para a aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir. Desse modo, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente do processo administrativo que apurou a infração de trânsito supostamente cometida quando o recorrido ainda estava no Período de Permissão para Dirigir, não devem prevalecer os efeitos dele decorrentes.
6. A extinção do processo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente inviabiliza permanência de seus efeitos, na medida em que a imposição de restrição sem processo administrativo válido viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, permitindo a expedição da CNH definitiva ao recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade, no valor de R$400,00, em observância ao art. 6o, combinado com o art. 55, da Lei no 9.099/1995.

Tese de Julgamento: “A prescrição intercorrente em processo administrativo de trânsito extingue a pretensão punitiva e afasta qualquer efeito impeditivo à emissão da CNH definitiva. 2. A aplicação do art. 148 do CTB exige processo administrativo válido e concluído, com observância do contraditório e da ampla defesa.”

Legislação relevante citada: art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999; art. 24, III, da Resolução CONTRAN no 723/2018; art. 148 do CTB.